Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-15.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Ação de exigir contas (contrato de conta corrente) – Primeira fase – Pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de prestação de contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito a ser desafiada por agravo de instrumento – Inteligência dos arts. 550, §5o, 356, § 5o e 1015, II, do CPC/2015 – Hipótese de erro inescusável, insuscetível de correção por meio da aplicação do

Ementa:
*Ação de exigir contas (contrato de conta corrente) – Primeira fase – Pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de prestação de contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito a ser desafiada por agravo de instrumento – Inteligência dos arts. 550, §5o, 356, § 5o e 1015, II, do CPC/2015 – Hipótese de erro inescusável, insuscetível de correção por meio da aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003767-15.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada ROSELI TORRES SCHIEVANO GRANATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003767-15.2019.8.26.0438 - Voto 317879
2
VOTO No : 31789
APEL. No : 1003767-15.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : ROSELI TORRES CHIEVANO GRANATO
*Ação de exigir contas (contrato de conta corrente)

Primeira fase Pronunciamento que julga procedente a
primeira fase da ação de prestação de contas tem natureza
de decisão interlocutória de mérito a ser desafiada por
agravo de instrumento Inteligência dos arts. 550, §5o, 356,
§ 5o e 1015, II, do CPC/2015 Hipótese de erro inescusável,
insuscetível de correção por meio da aplicação do princípio
da fungibilidade Recurso não conhecido.*
Trata-se de ação de exigir contas, ajuizada por ROSELI
TORRES SCHIEVANO GRANATO em face de BANCO BRADESCO S/A, julgada
procedente pela r. decisão de fls. 165/169, condenando o Banco réu: “a prestar contas na
forma contábil, no prazo de 15 dias, especificando o débito pendente da parte autora
oriundo dos contratos bancários juntados na contestação e dos extratos bancários do
período de abril de 2015 a dezembro de 2018 caso haja débitos posteriores, poderão ser
inclusos na planilha demonstrativa bem como das autorizações de débito no mesmo
período. As contas deverão ser prestadas na forma contábil e com clara especificação da
taxa de juros aplicada (remuneratórios e moratórios), do índice de correção monetária, se
houve aplicação de multa de mora e/ou cumulação de comissão de permanência com outros
encargos de mora e, ainda, qual sistema de amortização adotado (SAC ou PRICE)”,
condenando a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§2o do CPC.
Apela o Banco réu (fls. 171/179), sustentando, em preliminar,
inépcia da petição inicial, por inexistência de pedido certo e determinado, bem como
carência da ação, por ausência de interesse de agir, em razão da ausência de pretensão
resistida. No mérito, sustenta que a pretensão da autora ostenta caráter revisional e,
portanto, ultrapassa os limites da ação de exigir contas. Sustenta que diante da generalidade
dos pedidos apresentados, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, com
amparo
no
art.
485,
I e VI do CPC, conforme decidido no IRDR
2121567-08.2016.8.26.0000. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 184/196).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação de exigir contas que, em primeira fase, foi
julgada procedente, condenando o Banco réu a prestar as contas pleiteadas na inicial, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003767-15.2019.8.26.0438 - Voto 317879
3
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora
apresentar, nos termos do art. 550, §5o, do NCPC.
Não se conhece do recurso.
A ação de exigir contas é dotada de duas fases.
Na primeira, é analisada a existência ou não da obrigação de o réu
prestar as contas. Caso a decisão seja negativa, o processo é encerrado.
Em sendo acolhida a primeira fase, sobrevirá a segunda, na qual o
réu deverá prestar as contas pretendidas, com a discussão do saldo devedor.
Nesta última hipótese, a primeira fase é encerrada por decisão
interlocutória, nos termos do art. 550, §5o, do CPC/2015: “A decisão que julgar procedente
o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não
lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”.
Em se tratando de decisão interlocutória de inequívoco conteúdo
meritório, ao reconhecer-se a existência de uma obrigação à luz do direito material, sem
colocar fim à fase de conhecimento, o recurso cabível para desafiá-la é o agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.
Reza o art. 1015, II, do CPC: “Cabe agravo de instrumento contra
as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II mérito do processo; (...)”.
Igualmente nessa direção é o art. 356, § 5o, do CPC, que trata do
julgamento parcial do mérito.
Reza o art. 356, § 5o, do CPC:
“O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos
pedidos formulados ou parcela deles:
§ 5o - A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por
agravo de instrumento”.
Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003767-15.2019.8.26.0438 - Voto 317879
4
Arenhart, Daniel Mitidirero, a decisão que encerra a primeira fase de exigir contas “tem
natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo ou a uma de suas fases
(art. 203, §o, CPC). Por isso, comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art.
1.015, II, CPC) (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 507).
Perfilha o mesmo entendimento Evaristo Aragão Santos: “(...) o
pronunciamento que julga a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever
de prestá-las, tem, em nosso sentir, natureza de decisão interlocutória, sendo, por isso,
impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, II) (v., no mesmo sentido: Rita de Cássia
Correa de Vasconcelos, op. Cit., p. 285)” (in Breves comentários ao novo Código de
Processo Civil, São Paulo. WAMBIER, Teresa de Arruda Alvim (coord.). 1a Edição. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1429).
Consoante Enunciado no 177 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis: “(arts. 550, §o e 1.015, II) A decisão interlocutória que julga
procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito é recorrível
por agravo de instrumento. (Grupo: Procedimentos Especiais)”.
Nesse sentido, precedentes do TJSP:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de exigir contas. Decisão
que julgou procedente a primeira fase do processo e condenou o
réu a prestar contas ao autor. Recurso de apelação interposto pelo
réu. Não conhecimento. Decisão de mérito que julgou a primeira
fase da ação de exigir contas em desfavor da parte ré (art. 550, §
5o, do CPC) a desafiar recurso de agravo de instrumento, nos
termos do art. 1.015, II, do CPC. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes do Tribunal. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
majorados
os
honorários advocatícios em favor da patrona do autor, de 15%
para 20% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11,
do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1006297-73.2018.8.26.0196;
Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS

PRIMEIRA
FASE

PREVIDÊNCIA PRIVADA Decisão apelada julgou procedente
a primeira fase da "ação de prestação de contas", para condenar
as Requeridas a prestar contas, "de forma contábil, aos Autores,
no prazo de quinze dias, a contar da intimação pessoal de seu
representante legal nestes autos após o trânsito em julgado desta
sentença, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que estes
vierem a apresentar" Decisão que julga procedente a primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003767-15.2019.8.26.0438 - Voto 317879
5
fase da ação de exigir contas não encerra o procedimento e possui
natureza de decisão parcial de mérito Cabível o recurso de
agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso II, do Código de
Processo Civil) Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
Inadmissível a apelação RECURSO DAS REQUERIDAS NÃO
CONHECIDO (TJSP; Apelação Cível 1033607-54.2018.8.26.0002;
Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Agravo de instrumento Recurso
interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para
condenar o banco à prestação de contas no prazo e forma legais
(primeira fase) Inadmissibilidade Hipótese em que o recurso
cabível é a apelação e não o agravo de instrumento

Configuração de erro inescusável Impossibilidade de se adotar a
regra da fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade
das formas no presente caso Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2145792-87.2019.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019)
Apelação cível. Ação de prestação de contas. Conforme decisão do
C. STJ, se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir
contas, o pronunciamento jurisdicional possuirá natureza jurídica
de decisão interlocutória e conteúdo de decisão parcial de mérito.
Do reconhecimento de que o pronunciamento jurisdicional que
encerra a primeira fase possui, a depender do conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas, decorre a conclusão inarredável de que o
recurso interponível se definirá secundum eventum litis, pois, se
julgada procedente a primeira fase, caberá agravo de instrumento
(art. 1.015, II, do CPC/15), mas, se julgada improcedente ou
extinto o processo sem resolução de mérito na primeira fase,
caberá apelação (art. 1.009, caput, do CPC/15). No caso, o recurso
cabível seria agravo de instrumento. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1038334-24.2016.8.26.0100; Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara da Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019)
APELAÇÃO. Insurgência contra r. decisão que julga procedente a
primeira fase da ação de exigir contas. Ausência de interesse
recursal, por inadequação da via eleita. Decisão que não extinguiu
a ação e, por essa razão, tem natureza interlocutória, recorrível
por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC).
Inteligência dos artigos 203, § 1o e 1.009, ambos do CPC. Erro
grosseiro. Precedentes desta C. Corte. Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003767-15.2019.8.26.0438 - Voto 317879
6
(TJSP; Apelação Cível 1003005-61.2018.8.26.0073; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019;
Data de Registro: 20/05/2019)
Desse modo, não obstante a interposição de apelação pelo
requerido, fato é que o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de
exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória, recorrível por recurso de
agravo de instrumento, conforme expressa disposição do art. 550, §5o c.c. art. 1.015, II, do
CPC.
Ressalte-se que, diante de previsão legal para interposição do
recurso de agravo de instrumento, a interposição de recurso de apelação constitui hipótese
de erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.
Assim, caracterizada a inviabilidade da aplicação ao caso do
princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que a interposição de apelação no caso
em tela configura erro grosseiro, por prever a lei expressamente o agravo de instrumento
como o recurso adequado para recorrer de decisões interlocutórias que versam sobre o
mérito do processo, como no caso vertente.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais 2% do valor da causa, com
base no art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR